Tribunal: TJMT
Processo: 1010179-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010179-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), CANDIDO SIMIONATTO - CPF: 025.736.609-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE

–

FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS – FILTROS E ADESIVOS

– URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

A ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, sob pena de caracterizar desrespeito ao Princípio da Isonomia.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL ,

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Cândido Sinmionatto, contra a decisão do Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Tutela de Urgência n. 1001081-11.2020.8.11.0025, movida contra o Estado de Mato Grosso e o Município homônimo da referida Comarca, indeferiu seu pedido de fornecimento contínuo de filtros XTRAMOIST HME REF 7290 e adesivos FLEXIDERM OVAL REF 7254, que sustenta serem necessários ao seu tratamento diário para minimizar sequelas decorrentes da laringectomia a que foi submetido (90382973).

Alega que, além de ser laringectomizado, submeteu-se a outro procedimento cirúrgico para implantação de prótese traqueoesofágica que lhe permitirá voltar a se comunicar, mas este aparelho demanda cuidados e materiais especiais sendo a recomendação de uso contínuo mensal de 30 (trinta) filtros e 30 (trinta) adesivos, que deverão ser trocados diariamente, de modo a permitir que resgate sua dignidade e se comunique por meio da fala.

Afirma que a urgência decorre da necessidade de se comunicar e evitar problemas respiratórios, tendo sido emitido parecer do NAT, favorável ao fornecimento dos produtos, embora sem reconhecer a urgência.

A liminar foi, por mim, indeferida (id. 90780514).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo desprovimento do Agravo (id. 101442962).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL , ( R E L A T O R )

Egrégia Câmara,

Denota-se dos autos que o Agravante ajuizou a presente ação, objetivando o fornecimento contínuo de filtros XTRAMOIST HME REF 7290 e adesivos FLEXIDERM OVAL REF 7254, ao argumento de que estes produtos são necessários ao seu tratamento diário, para minimizar sequelas decorrentes da laringectomia a que foi submetido (90382973).

Alega que, além de ser laringectomizado, submeteu-se a outro procedimento cirúrgico, para implantação de prótese traqueoesofágica que lhe permitirá voltar a se comunicar, mas este aparelho demanda cuidados e materiais especiais, sendo a recomendação de uso contínuo, mensal, de 30 (trinta) filtros e 30 (trinta) adesivos, que deverão ser trocados diariamente, de modo a permitir que resgate sua dignidade e se comunique por meio da fala.

O Juízo
a quo,
ao apreciar o pedido de antecipação de tutela, negou-a, nos seguintes termos:

No entanto, no caso vertente, os documentos atrelados ao feito não lograram êxito em demonstrar a urgência na obtenção dos insumos e, ainda, observo que o NAT foi enfático ao concluir pela ausência de urgência ou emergência (Id 35165132), oportunidade em que também informou que os materiais pretendidos não são fornecidos pelo Sistema Único de saúde (SUS). Se não bastasse, além de não restar devidamente demonstrada a urgência na obtenção dos insumos e a inexistência de outros tratamentos paliativos disponibilizados pelo SUS, não estou convencida da incapacidade financeira do requerente para arcar com os custos dos materiais pretendidos e não fornecidos pelo Sistema Único de saúde (SUS), pois extrai-se de sua declaração de imposto de renda, anexada em Id 37671310, que é proprietário de vários lotes urbanos, de área rural (Fazenda Pantanal), móveis e insumos agrícolas, bem como tem participação em capital social de empresa, etc. Sob essa ótica, nessa fase de cognição sumária, dando relevo aos documentos carreados e ao parecer do NAT, reputo que a deficiência de elementos probatórios impede o acolhimento da medida de urgência vindicada, eis que ausentes os requisitos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada.

Dos documentos juntados aos autos, verifica-se a divergência, quanto à urgência do procedimento, embora, incontroversa a necessidade de o paciente submeter-se ao tratamento para a manutenção da sua saúde, uma vez que melhorará a sua capacidade de falar.

Inicialmente, destaca-se que a situação
sub judice
, aparentemente, resumir-se-ia em mais uma das comuns decisões sobre a obrigação de fazer do ente público, consistente no dever de viabilizar a assistência à saúde à pessoa hipossuficiente.

Inegável que a sociedade tornou-se altamente complexa e a humanidade está imersa em constantes riscos.

Nessa quadra, o cidadão fica, em verdade, desassistido pelo poder público, consequentemente, alguns direitos fundamentais, constitucionalmente garantidos na Carta Cidadã, não são satisfeitos, e o gestor público se vê na contingência de fazer opções arriscadas, quiçá trágicas.

A lei orçamentária traz uma previsão antecipada dos gastos possíveis para a manutenção e a implementação de políticas públicas, mas, as vicissitudes econômicas, nem sempre, ou quase nunca, são previsíveis, e essa situação contribui, sobremaneira, para o estado calamitoso, especialmente na saúde.

Nesse sentido, não deve, o julgador, perder de vista qual será o impacto de sua decisão.

Dessarte, tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de desenvolver atividades que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

A questão é de alta complexidade. Mas, nem por isso, pode-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Nesse sentido, é certo que a intervenção judicial nas políticas públicas pelo Poder Judiciário deve ser esporádica; todavia, a morosidade do sistema de saúde pública em atender as demandas da sociedade faz com que tal fenômeno ocorra frequentemente.

Embora incontroverso que o direito à saúde seja um preceito fundamental, o custeio pelo Estado tem natureza de cunho obrigacional de fazer, o que torna necessária a demonstração de três elementos para sua judicialização, quais sejam: hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento e(ou) medicamento pleiteado, bem como a negativa do Poder Público em disponibilizá-los voluntariamente.

Nessa quadra, depois de analisar, com acuidade, toda a documentação acostada aos autos, verifico que não ficou demonstrada a urgência do paciente para o fornecimento dos produtos requeridos, com respaldo, sobretudo, em parecer emitido pelo NAT (id. 90382976).

No caso em apreço, não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, como dito anteriormente, devem ser adotadas algumas cautelas, ou critérios, para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Sabe-se que os programas de saúde pública se devem pautar pelo princípio da universalidade, ou seja, procurar atender o maior número possível de pessoas.

Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade, porque, caso não se demonstre a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, igualmente, aguardando o fornecimento de medicamentos e(ou) tratamento de saúde pelo Estado,
lato sensu
.

Nessa esteira, é imperioso que a decisão seja pautada na razoabilidade, na coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade da parte postulante, e a demonstração de que não há outro meio para sua convalescença, mormente se nos autos há indicação de agravamento de saúde dos postulantes, ou a urgente necessidade do fornecimento dos produtos

Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE – CIRURGIAS ELETIVAS – LISTA DE ESPERA – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos formulados na exordial.2. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade. (Ap 96872/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos - julgado em 20/08/2018 - publicado no DJE 29/08/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AFASTADAS – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS – EXISTÊNCIA DE FILA DE ESPERA DO SUS – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – INTERVENÇÕES ESSENCIALMENTE ELETIVAS – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

3. O Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento (artigos 6o e 196 da CRF/88).

4. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida decisão que indefere a tutela provisória perquirida, não se negando, contudo, o garantido direito constitucional à saúde dos pacientes, o qual poderá ser concedido no desenrolar da instrução processual, mediante exercício do contraditório e da ampla defesa. (AI 27576/2016 - Quarta Câmara Cível - Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues - julgado em 31/05/2016 - publicado no DJE 17/06/2016).

Diante disso, considerando a ausência de provas a justificar a concessão da tutela antecipada para determinar o fornecimento dos produtos vindicados (Adesivos – FLEXIDERM OVAL REF 7254 e Filtros – XTRAMOIST HME – REF 7290), o desprovimento do Recurso é medida impositiva, não se negando, entrementes, o direito constitucional à saúde, que poderá ser verificado no decorrer da instrução processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto Cândido Simionatto.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL
)

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE DEZEMBRO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO DE 24 DE JANEIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE
JULGAMENTO )

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010179-61.2021.8.11.0000 – Comarca de Juína

Agravante:
Cândido Simionatto

Agravado:
Estado de Mato Grosso

Agravado:
Município de Juína

Relator:
Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto por
Cândido Simionatto,
em virtude da decisão
proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Tutela de Urgência n. 1001081-11.2020.8.11.0025, movida contra o Estado de Mato Grosso e contra o Município daquela mesma denominação, indeferiu o seu pedido de fornecimento contínuo de filtros XTRAMOIST HME REF 7290 e adesivos FLEXIDERM OVAL REF 7254, que o recorrente sustenta serem necessários ao seu tratamento diário para minimizar sequelas decorrentes da laringectomia a que foi submetido.

A liminar pleiteada junto ao Juízo de Primeiro Grau foi indeferida pelos
fundamentos e dispositivo a seguir transcritos:

“(...)
No entanto, no caso vertente, os documentos atrelados ao feito não lograram êxito em demonstrar a urgência na obtenção dos insumos e, ainda, observo que o NAT foi enfático ao concluir pela ausência de urgência ou emergência (Id 35165132), oportunidade em que também informou que os materiais pretendidos não são fornecidos pelo Sistema Único de saúde (SUS).

Se não bastasse, além de não restar devidamente demonstrada a urgência na obtenção dos insumos e a inexistência de outros tratamentos paliativos disponibilizados pelo SUS, não estou convencida da incapacidade financeira do requerente para arcar com os custos dos materiais pretendidos e não fornecidos pelo Sistema Único de saúde (SUS), pois extrai-se de sua declaração de imposto de renda, anexada em Id 37671310, que é proprietário de vários lotes urbanos, de área rural (Fazenda Pantanal), móveis e insumos agrícolas, bem como tem participação em capital social de empresa, etc.

Sob essa ótica, nessa fase de cognição sumária, dando relevo aos documentos carreados e ao parecer do NAT, reputo que a deficiência de elementos probatórios impede o acolhimento da medida de urgência vindicada, eis que ausentes os requisitos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada.
(...)”

Inconformado,
Cândido Simionatto
interpôs este agravo de instrumento, aduzindo
que, além de ser laringectomizado, submeteu-se a outro procedimento cirúrgico para implantação de prótese traqueoesofágica, que lhe permitirá voltar a se comunicar, mas que este aparelho demanda cuidados e materiais especiais sendo a recomendação de uso contínuo mensal de 30 (trinta) filtros e 30 (trinta) adesivos, que deverão ser trocados diariamente, de modo a permitir que resgate sua dignidade e se comunique por meio da fala.

Assevera que, a urgência decorre da necessidade de se comunicar e evitar problemas respiratórios, e que foi emitido parecer pelo NAT, favorável ao fornecimento dos produtos, não obstante afirmada a ausência de urgência.

Por essas razões, arguindo o preenchimento das condições necessárias a tal fim, ao final, requereu a reforma da decisão agravada, no sentido de o Estado de Mato Grosso e o Município de Juína serem compelidos a lhe disponibilizar os insumos ora pleiteados desde logo.

O Eminente Relator, Des. Márcio Vidal, proferiu voto no sentido de negar provimento ao agravo, ao fundamento de que:

“(...)
não ficou demonstrada a urgência do paciente para o fornecimento dos produtos requeridos, com respaldo, sobretudo, em parecer emitido pelo NAT (id. 90382976). (...)”

Pois bem.

Sobre a matéria em análise, entendo que, a despeito do parecer do NAT,
existindo nos autos prescrição médica indicando a necessidade de um tratamento específico, medida acertada é o fornecimento na exata indicação ao paciente, formulada pelo médico que o assiste, o que deve ser fornecido pelo(s) Requerido(s), para o resguardo do direito à saúde.

Neste contexto, analisando o caderno processual, verifico que, no caso vertente, tal como apontado pelo relator e pelo
a quo
,
não há a demonstração, mediante a apresentação de laudo médico, da
imprescindibilidade do tratamento requerido
.

Não bastasse isso, confirma-se a informação de que, nos autos de base, há documentos que geram dúvidas quanto à
incapacidade financeira do requerente para arcar com os custos dos materiais pretendidos, que não fornecidos pelo Sistema Único de saúde (SUS), pois, da sua declaração de imposto de renda, constante do id 37671310, infere-se que ele é proprietário de vários lotes urbanos, de área rural (Fazenda Pantanal), móveis e insumos agrícolas, bem como tem participação em capital social de empresa.

Sobre esse ponto, sabe-se que
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público
depende de
comprovação, mediante laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do insumo
, da ineficácia de eventual tratamento disponibilizado pelo SUS, da
incapacidade financeira de a parte arcar com os custos
e da existência de registro na ANVISA.

In casu,
como assinalado, não vislumbro a apresentação de laudo médico, atestando a imprescindibilidade do tratamento e, tampouco, a incapacidade financeira do agravante para o custeio dos insumos pretendidos.

Com essas considerações, acompanho o digno Relator, para
NEGAR PROVIMENTO

a
o agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 24 DE JANEIRO DE 2022 :

À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2022